Tribunal: TCU
Processo: 003.602/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento do cumprimento das determinações exaradas por meio de acórdão proferido em prestação de contas referente ao exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida, nesta oportunidade, de monitoramento das determinações exaradas no Acórdão 1135/2023-TCU-Plenário , dirigidas à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC/DF) e ao Ministério da Fazenda, visando ao saneamento da aplicação irregular dos recursos no custeio de aposentadorias e pensões vinculadas às áreas de educação e saúde do Distrito Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos termos dos arts. 243 e 250, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. considerar parcialmente cumpridas as determinações dos subitens 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1135/2023-TCU-Plenário ; 9.2. fixar novo prazo, de trinta dias, a contar da ciência, para que a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC/DF), responsável pela gestão do FCDF, apresente ao Ministério da Fazenda as manifestações da Secretaria Executiva de Finanças do Distrito Federal (SEFIN/DF) requeridas por meio do Ofício SEI 49.610/2023/MF, de 29/9/2023, e mencionadas no Ofício 8.712/2023-SEPLAD/GAB, de 6/11/2023, ou outros documentos que contenham estudos consistentes aptos a comprovar, tecnicamente, a viabilidade de execução do plano de ação apresentado a este Tribunal, em atendimento à determinação contida no subitem 9.1.2 do Acórdão 1135/2023-TCU-Plenário ; 9.3. fixar novo prazo, de noventa dias, a contar da ciência, para que o Ministério da Fazenda analise as manifestações da Secretaria Executiva de Finanças do Distrito Federal (SEFIN/DF) mencionadas no Ofício 8.712/2023-SEPLAD/GAB, de 6/11/2023, ou outros documentos encaminhados para atender o comando do subitem anterior, de modo a assegurar a preservação dos interesses da União na resolução do problema; 9.4. comunicar este acórdão à SEEC/DF e ao Ministério da Fazenda.